Tribunal: TJDFT
Processo: 0738834-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738834-88.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FABRÍCIO DE ANDRADE BORGES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DO ART. 14, DA LEI No 10.826/03. PORTE ILEGAL E CESSÃO DE ARMA DE FOGO. TIPO MISTO ALTERNATIVO. ACÓRDÃO CONTRÁRIO A TEXTO DA LEI. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. IMPROCEDÊNCIA. CONTEXTO FÁTICO DIVERSO E DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Revisão criminal ajuizada contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do acusado, mantendo sua condenação como incurso nas sanções dos crimes do art. 14, da Lei no 10.826/03 (porte ilegal e cessão de arma de fogo), por duas vezes. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há bis in idem nas duas condutas de portar e ceder arma de fogo em que o acusado foi condenado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento. 4. A natureza do concurso de crimes deve ser orientada pelo número de condutas e pelo número de desígnios. Tratando-se de tipo misto alternativo (art. 14, da Lei no 10.826/03), se a conduta inicial de portar ilegalmente a arma de fogo, e a posterior relativa à sua cessão, foram praticadas em locais e momentos diversos, com desígnios autônomos, correta a condenação em dois delitos, em concurso material. IV. DISPOSITIVO 5. Revisão Criminal improcedente. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0720286-56.2023.8.07.0009, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j, 27/06/2024, e 0702296-58.2023.8.07.0007, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 07/03/2024. O recorrente alega violação ao artigo 14 da Lei 10.826/2003, defendendo que o referido dispositivo tem natureza de tipo misto alternativo, que contempla diversos núcleos em um único tipo penal, sendo vedada a condenação múltipla quando as condutas recaem sobre o mesmo objeto material, sob pena de configurar bis in idem, já que as condutas de “portar” e “ceder” recaíram sobre a mesma arma, hipótese que configura crime único, conforme doutrina e jurisprudência do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 14 da Lei 10.826/2003. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Assim, após analisar todas as especificidades do caso, entendo que a condenação nos dois crimes do art. 14, da Lei no 10.826/2006, em concurso material, está fundamentada de maneira convincente, não havendo falar, portanto, em ‘bis in idem’. Como sabido, a análise do concurso de crimes diz respeito ao número de condutas e o número de desígnios envolvidos na transgressão de mais de um mandamento proibitivo penal” (ID 78464753). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Z4B